Tribunal: TJMT
Processo: 1013680-86.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013680-86.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE BRUM DANTAS - CPF: 062.526.411-89 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE MARCELANDIA (IMPETRADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), W. C. S. M. - CPF: 619.715.913-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –

ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
–
CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– IDENTIFICADOS PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE DAS CONDUTAS QUE EXTRAPOLA ÀQUELA ÍNSITA AOS TIPOS PENAIS IMPUTADOS – APREENSÃO DE
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez evidenciados no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, evidenciada pela elevada quantidade de COCAÍNA e MACONHA apreendidas; tem-se por devidamente motivada a custódia e satisfeito o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mormente na hipótese em que a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

IMPETRANTE:

DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

PACIENTE:

ALEXANDRE BRUM DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
que decretou a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo do APFD n.º 1000532-69.2022.811.0109 (PJe),
em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
corrupção de menores.

De início, o firmatário do remédio heroico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
09/07/2022
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva, sob o argumento da
garantia da ordem pública.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e de
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que
não praticou as condutas imputadas. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar a
gravidade abstrata dos crimes
; argumentos que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos, não se prestam a evidenciar a periculosidade do beneficiário.

Enfim, ressalta os
predicados pessoais abonatórios
do favorecido e o
caráter excepcional e subsidiário
conferido à prisão preventiva após a entrada em vigor da Lei n.º 12.403/11, para então sustentar a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, no seu entender, seriam
suficientes e mais adequadas à hipótese
.

Diante de tais argumentos, o causídico pugna pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada sua prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A ação de dignidade constitucional veio munida com procuração e os documentos digitais acostados aos autos do ID
134847167
ao ID
134847183.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 134890158) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram colacionadas aos autos sob o ID 135551183.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 138120687).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, que no mês de julho de 2022 a Polícia Militar recebeu diversas denúncias de que
ALEXANDRE BRUM DANTAS
, ora paciente,

juntamente com o adolescente

W. C. S. M.,

estariam realizando o comércio malsão
na região, à mando de integrante da
Orcrim
denominada
Comando Vermelho
.

Diante de tais informações, os agentes de segurança identificaram que o increpado armazenava os entorpecentes em uma região de mata e se utilizava de um veículo Uno, placa EZD5G21, para trasladar as drogas para o local em que era realizada a mercancia. Nesse contexto, após a intensificação da fiscalização na região, os agentes de segurança identificaram o referido automóvel e emitiram ordem de parada, oportunidade em que o favorecido e o adolescente abandonaram o carro e tentaram se evadir correndo pela mata.

Em continuidade às diligências, a guarnição policial realizou cerco que culminou na captura de
ALEXANDRE BRUM DANTAS
e de
W. C. S. M..
Na sequência, os milicianos realizaram busca pessoal nos suspeitos logrando êxito em encontrar
5 (cinco) porções pequenas de substância análoga à MACONHA
. Constata-se ainda que o beneficiário deste
writ
indicou aos agentes de segurança o local onde estava armazenado o entorpecente, ocasião em que apreenderam
282g (duzentas e oitenta e duas gramas) de substância análoga à MACONHA, 47g (quarenta e sete gramas) de COCAÍNA
, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) em espécie, além de petrechos comumente utilizados no comércio malsão.

Diante de tais fatos, o favorecido nessa ordem foi conduzido à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Irresignado, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto os delitos imputados são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade, cujos patamares máximos previstos em abstrato, quando somados,
ultrapassam 04 (quatro) anos

No que pertine ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade inquinada de coatora esclareceu estar estampado nos documentos que compõem o caderno administrativo, e consubstanciam-se, em especial, no termo de exibição e apreensão e pelos depoimentos prestados em sede policial; o que, por ora, é o bastante para evidenciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, aliás, há de se ressaltar que
tanto para a decretação, quanto para a manutenção da prisão preventiva são necessários apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita (
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, depreende-se das razões de decidir que a d. autoridade impetrada impôs a medida de exceção como forma de
acautelar a

ordem pública
, diante maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciadas pela
diversidade
e
considerável quantidade de MACONHA

[282g]

e COCAÍNA [47 g]
apreendidas; o que, a meu ver, justifica
a imposição da cautelar extremada.

A propósito, cumpre esclarecer que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes de natureza diversas, tal como ocorreu na hipótese em voga, denota a aparente
periculosidade social do suspeito
e a
elevada potencialidade lesiva do evento criminoso
, visto que os narcóticos capturados durante o flagrante poderiam atingir muitos usuários acaso fossem comercializados, o que além de evidenciar a possível dedicação do agente ao tráfico de drogas, sugere que não se trata de mero traficante ocasional.

Nesse sentido, e ao contrário do sustentado pelo impetrante, há muito a jurisprudência pátria vem entendendo que a
diversidade, quantidade e natureza altamente nociva das drogas apreendidas
evidenciam a
gravidade concreta
da conduta ilícita perpetrada e justificam a prisão preventiva. É o que se extrai dos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Consoante pacífico entendimento desta Corte, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.
”

(HC 549.231/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei).

“
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada no
Enunciado Orientativo n.º 25
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, evidenciadas pela quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em falta de motivação para a custódia ou na ausência dos seus requisitos legais.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a ordem e a segurança pública.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos
.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Com isso, na contramão do que sustenta o subscritor, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade. A propósito, esse é o entendimento pacífico dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da ordem pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la desproporcional, tampouco desprovida de motivação idônea.

Em sendo assim, inexistindo qualquer
ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ALEXANDRE BRUM DANTAS
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022